Tribunal: TJSP
Processo: 2319976-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória fundada em acidente de veículos. Decisão que reconhece a legitimidade passiva da Agravante. Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Impugnação à gratuidade de justiça. Inexistência de prova que desautorize a concessão do benefício da gratuidade. Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida. Prejudicado o julgamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória fundada em acidente de veículos. Decisão que reconhece a legitimidade passiva da Agravante. Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Impugnação à gratuidade de justiça. Inexistência de prova que desautorize a concessão do benefício da gratuidade. Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida. Prejudicado o julgamento do agravo interno.